Tribunal: TJPA
Processo: 0810385-88.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810385-88.2021.8.14.0028

APELANTE: JAELSON DE SENNA MORAIS, LEONARDO LIMA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0810385-88.2021.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: JAELSON DE SENNA MORAIS

APELANTE: LEONARDO LIMA MESQUITA

ADVOGADA: PATRÍCIA AYRES DE MELO OAB/PA 19.387-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Jaelson de Senna Morais e Leonardo Lima Mesquita contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), após prisão em flagrante com entorpecentes, munições e apetrechos. A defesa alegou nulidade das provas por ingresso forçado em domicílio sem autorização judicial e ausência de justa causa. O Tribunal acolheu a preliminar de ilicitude das provas e absolveu os recorrentes por ausência de materialidade válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso de policiais no domicílio dos réus sem mandado judicial e sem justa causa; (ii) avaliar se as provas obtidas nesse contexto são válidas para sustentar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, objetivamente verificáveis, da ocorrência de flagrante delito, conforme fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4.

O STJ e a Corte Interamericana de Direitos Humanos também exigem que o ingresso domiciliar seja justificado por elementos concretos e, preferencialmente, autorizado ou documentado com consentimento expresso, o que não ocorreu no caso dos autos.

5.

Os depoimentos policiais apresentam contradições quanto à motivação da entrada, revelando ausência de diligência investigativa formal ou flagrante prévio que justificasse a violação de domicílio.

6.

A ausência de gravação da diligência e o indeferimento anterior de pedido de mandado de busca enfraquecem ainda mais a legitimidade do ingresso forçado.

7.

A prova ilícita contamina todas as demais que dela derivam, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, sendo inaplicável o argumento de convalidação pela posterior apreensão de ilícitos.

8.

Diante da nulidade das provas e da ausência de elementos válidos a sustentar a acusação, impõe-se a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito se baseado em fundadas razões, objetivamente verificáveis, da ocorrência de flagrante delito.

2.

Provas obtidas por meio de violação ilegal de domicílio são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, contaminando todas as derivadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

3.

A ausência de provas válidas da existência do fato impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP.

4.

O indeferimento judicial de medida cautelar anterior reforça a inexistência de justa causa para o ingresso forçado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024; Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, julgado em 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0810385-88.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: JAELSON DE SENNA MORAIS

APELANTE: LEONARDO LIMA MESQUITA

ADVOGADA: PATRÍCIA AYRES DE MELO OAB/PA 19.387-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JAELSON DE SENNA MORAIS
e
LEONARDO LIMA MESQUITA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, o qual os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (id 15852190).

Segundo a denúncia, no dia 08 de outubro de 2021, no município de Marabá/PA, os apelantes foram presos em flagrante na posse de 92 porções de maconha, totalizando 180g, 49 porções de crack (10,772g), 19,306g de crack em grânulos, 14,953g de cocaína em pó, 19,329g de maconha prensada, 5 munições calibre .32, uma balança de precisão e um telefone celular (id 15852077).

Após regular instrução, o Juízo
a quo
condenou
JAELSON DE SENNA MORAIS
às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto.
LEONARDO LIMA MESQUITA
foi condenado a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, também em regime fechado, além de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto.

Irresignados, ambos apelam sustentando, em preliminar, a nulidade das provas por violação à inviolabilidade de domicílio, diante do ingresso forçado de policiais em residência sem autorização judicial e sem justa causa. No mérito, requerem a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (id 15852201 –15852202).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento dos recursos (id 15852221).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, acompanha a manifestação ministerial de primeiro grau (id 16587256).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, impõe-se o acolhimento da preliminar defensiva relativa à ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual a entrada forçada na residência do cidadão, sem ordem judicial, apenas se legitima quando precedida de fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Trata-se de exigência constitucional (art. 5º, XI, CF/88), categoricamente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO

(Tema 280 – Repercussão Geral), quanto este firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que
a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado
(STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que
a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

No caso em tela, os depoimentos colhidos em juízo revelam nítida ambiguidade quanto à motivação do ingresso no imóvel. O policial GUSTAVO BORGES DA SILVA afirmou que a equipe realizava campana para capturar JAELSON DE SENNA MORAIS e decidiu ingressar no domicílio ao presumir que o mesmo estaria presente, após a chegada de um mototáxi. Já o agente RENATO REGINATTO MORET PEREIRA relatou que a incursão teria sido motivada pela percepção de uma suposta transação de entorpecentes. A divergência entre os relatos enfraquece a tese de fundada suspeita, além de demonstrar que o ingresso se deu de forma precipitada, sem diligências investigativas formais e sem registro de campana.

A própria sentença recorrida transcreve o relato prestado pelos policiais, segundo o qual, no momento da campana, visualizaram apenas a chegada de uma motocicleta com dois ocupantes, sendo que o “garupa” — depois identificado como o corréu LEONARDO — adentrou o imóvel. Somente após esse ingresso é que os policiais decidiram cercar o local e acessar o quintal da residência. Foi então, já dentro da área privada do domicílio, que teriam presenciado, segundo afirmam, JAELSON na porta da cozinha vendendo entorpecentes ao condutor da motocicleta. Ou seja, não houve qualquer visualização prévia de ato criminoso fora do domicílio que legitimasse o ingresso coercitivo sem mandado judicial. O alegado flagrante se constituiu apenas após a invasão do espaço protegido constitucionalmente, circunstância que fulmina sua validade.

Ademais, os próprios apelantes, em seus interrogatórios, negaram de forma peremptória as acusações, sustentando que a entrada dos policiais ocorreu sem autorização, mediante arrombamento, e sem que houvesse qualquer justificativa plausível. Nesse contexto de versões contraditórias, e diante da ausência de qualquer elemento probatório adicional e objetivo que confira verossimilhança especial às alegações prestadas pelos agentes públicos, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Ressalte-se ainda que a autoridade policial havia solicitado judicialmente a expedição de mandado de busca e apreensão no mesmo endereço, o que foi indeferido no processo nº 0808826-96.2021.8.14.0028, justamente por ausência de justa causa. O indeferimento anterior da medida cautelar fragiliza ainda mais a narrativa de que havia elementos concretos a justificar a invasão do domicílio.

Não se ignora que, durante a diligência, foram apreendidos entorpecentes e munições. Todavia, tais provas derivam diretamente da violação domiciliar não autorizada, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP).

A posterior constatação do crime não tem o condão de convalidar o vício originário, pois não se admite, no Estado de Direito, que o agente público se valha de suposições subjetivas para violar direitos fundamentais.

Então, diante do cenário fático-processual e dos padrões decisórios acima comentados, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído aos apelantes, porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas já dentro do imóvel invadido constituem óbice a correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Por conseguinte, diante da ilicitude do ingresso no domicílio e da nulidade das provas dele derivadas, impõe-se a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas da existência do fato típico.

Posto isso, conheço das apelações e lhes
dou provimento
para acolher a preliminar de ilicitude das provas, reconhecendo a nulidade do ingresso forçado no domicílio dos recorrentes e, por conseguinte, absolver ambos os recorrentes com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas da existência do fato.

Em decorrência,
revogo as prisões preventivas
decretadas nos autos contra os ora apelantes, com determinação de imediata expedição de alvará de soltura em favor deles.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025